Tribunal: TJES
Processo: 5003412-75.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003412-75.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: ALESSANDRA IARA VERVLOET PASSOS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL (ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO). INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade ativa é rejeitada. A exigência de apresentação de conta de água, prevista no IRDR nº 040/2016, visa comprovar a residência na área afetada, finalidade alcançada por outros meios de prova idôneos, como a declaração emitida por instituição de ensino pública (IFES) que atesta o domicílio da autora em Colatina/ES durante o período do evento danoso. Interpretação excessivamente literal da tese fixada no IRDR implicaria formalismo exacerbado, em detrimento do acesso à justiça. Aplica-se, ainda, a teoria do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC).

2. O dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de água potável, em razão do rompimento da Barragem de Fundão, é in re ipsa, ou seja, presumido e independe de prova específica do sofrimento, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. A privação de bem essencial à vida e à dignidade humana configura ofensa a direitos da personalidade.

3. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
em face da r. sentença (id. 13578734, posteriormente integrada pela decisão dos id. 13578747) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ALESSANDRA IARA VERVLOET PASSOS
, julgou procedente o pedido inicial, condenando apelante ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, em virtude da interrupção do fornecimento de água no município de Colatina/ES, decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos em relação às corrés Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda.

Em suas razões (id. 13578749), a apelante
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelada, ante a ausência de apresentação de conta de água em seu nome, conforme exigência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 040/2016. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 13578755), pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003412-75.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: ALESSANDRA IARA VERVLOET PASSOS, VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
em face da r. sentença (id. 13578734, posteriormente integrada pela decisão dos id. 13578747) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ALESSANDRA IARA VERVLOET PASSOS
, julgou procedente o pedido inicial, condenando apelante ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, em virtude da interrupção do fornecimento de água no município de Colatina/ES, decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos em relação às corrés Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda.

Em suas razões (id. 13578749), a apelante
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelada, ante a ausência de apresentação de conta de água em seu nome, conforme exigência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 040/2016. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 13578755), pugnando pela manutenção da r. sentença.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a correção da r. sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais à apelada, em decorrência da interrupção do fornecimento de água no município de Colatina/ES, após o rompimento da Barragem de Fundão.

Inicialmente, reitera a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, ao argumento de que esta não teria comprovado, mediante conta de água em seu nome, ser residente na área afetada, conforme tese fixada no IRDR nº 040/2016, cujo excerto da ementa dispõe:
“Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicilio do postulante se residente na área afetada.”

Com a devida vênia, tal entendimento não merece prosperar.

Sobre o tema, é cediço que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 040/2016, julgado pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais deste Estado, visou uniformizar o entendimento acerca das demandas indenizatórias decorrentes do mesmo fato – o rompimento da Barragem de Fundão e a subsequente interrupção do fornecimento de água.

A exigência de apresentação de conta de água tem como escopo precípuo evitar fraudes e garantir que a indenização seja direcionada àqueles que efetivamente residiam na localidade impactada e, por conseguinte, sofreram os transtornos da falta de um serviço essencial.

No caso dos autos, a apelada instruiu sua petição inicial com diversos documentos, dentre eles uma declaração emitida pelo Instituto Federal do Espírito Santo – IFES (id. 13578696 – Doc. "10. Declaração IFES"), atestando que a Autora cursou o Técnico em Edificações no período de 2015/2 (segundo semestre de 2015), 2016/1, 2016/2 e 2017/1, e que seu endereço nos registros da instituição, à época, era “Rua Germano Nauman Filho, 401, centro, Colatina – ES, CEP: 29700-030”.

O evento danoso (interrupção do fornecimento de água em Colatina) ocorreu a partir de 18 de novembro de 2015, de forma que a declaração do IFES, portanto, abrange o período crítico, indicando o domicílio da Apelada em Colatina/ES.

Entendo que a referida declaração, emitida por instituição de ensino pública e idônea, que registra o endereço do aluno para fins acadêmicos e administrativos, constitui meio de prova suficiente para demonstrar o domicílio da apelada na área afetada durante o período relevante.

Em casos como esse, interpretar a tese fixada no IRDR de forma excessivamente literal, a ponto de desconsiderar outros meios de prova robustos que atinjam a mesma finalidade – qual seja, comprovar que o postulante era residente na área impactada –, implicaria em formalismo exacerbado, que poderia levar a injustiças e negar o acesso à reparação àqueles que efetivamente sofreram o dano.

Ademais, a condição de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) ampara aqueles que, embora não figurem como titulares diretos da relação contratual, são atingidos pelo fato do serviço.

Destarte, considerando que a declaração do IFES é documento hábil a comprovar o domicílio da apelada em Colatina/ES à época dos fatos, tenho por suprida a exigência de comprovação de residência em área afetada.

Em relação ao mérito propriamente dito, a apelante nega a ocorrência de dano moral indenizável, sustentando a ausência de prova do abalo sofrido pela apelada e a curta duração da interrupção do fornecimento de água.

Também não lhe assiste razão.

O rompimento da Barragem de Fundão e a consequente contaminação do Rio Doce, que resultou na interrupção do fornecimento de água potável em diversas localidades, incluindo o Município de Colatina/ES, configuram fatos notórios e que geraram inegáveis transtornos à população atingida. A água é bem essencial à vida e à dignidade humana, e sua privação, ainda que temporária, acarreta angústia, desconforto e alteração da rotina diária, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e que independe de prova específica do sofrimento.

Este e. Tribunal tem reiteradamente reconhecido o cabimento de indenização por danos morais em casos análogos, decorrentes da interrupção do fornecimento de água em razão do desastre de Mariana, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM COLATINA/ES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DE RESIDÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil da ré é objetiva, conforme o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, e informada pela teoria do risco integral, sendo desnecessária a comprovação de culpa para sua configuração.
2. O dano ambiental possui uma dupla dimensão: além do impacto coletivo, pode atingir individualmente os cidadãos afetados, justificando a reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais. O dano moral decorrente da privação de acesso à água potável é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo sofrido pela vítima
. 3. O contrato de locação firmado antes do evento, devidamente assinado, constitui prova idônea de residência na localidade atingida, reforçado pelo contrato de trabalho que demonstra vínculo profissional na cidade. 4. A exigência de contas de consumo para comprovar residência configura formalismo excessivo e contraria a teoria da asserção, que determina a aferição das condições da ação com base nos documentos apresentados na petição inicial. 5. O Tribunal tem consolidado entendimento de que a indenização por danos morais nesses casos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se valores que evitem o enriquecimento sem causa. 6. Recurso provido. (TJES; Apelação Cível 5003718-73.2023.8.08.0014; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 25/Mar/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM FUNDÃO, EM MARIANA/MG – DANO MORAL IN RE IPSA – COMPROVAÇÃO DE QUE OS ATINGIDOS REDIGIAM NA LOCALIDADE À ÉPOCA DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Admitir que a simples circunstância de que a genitora dos apelantes foi quem vivenciou as adversidades decorrentes da interrupção no fornecimento de água encanada lhes retiraria a legitimidade para a propositura da demanda implicaria em negar a realidade e dimensão do evento danoso, uma vez que é fato público e notório que o rompimento da barragem em Fundão provocou uma série de transtornos à população residente naquela localidade.
2. Em razão da notoriedade do evento danoso (rompimento de barragem em Fundão, em Mariana/MG no ano de 2015), todas as Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça já firmaram o entendimento de que o dano moral se configurou in re ipsa
. 3. A petição inicial foi instruída com prova documental de que os autores residiam em Colatina/ES, um dos municípios abastecidos pela bacia do Rio Doce que veio a ser atingido pelo desastre ambiental que ocasionou a interrupção no abastecimento de água. Sendo assim, é devida a indenização por dano moral. 4.
O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrado pelo juízo de origem está de acordo com o patamar fixado pela jurisprudência deste Eg. Tribunal em demandas análogas. Patamar razoável, por se tratar de dano moral causado a menores impúberes que experimentaram transtornos decorrentes da suspensão do abastecimento de água potável
. 5. O C. STJ já decidiu que a Súmula nº 54, que dispõe que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” aplica-se tanto à indenização por dano material quanto moral. 6. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0008143-10.2018.8.08.0014; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data: 02/Mai/2023)

Em relação ao valor da indenização, a r. sentença fixou o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Considero que tal quantia se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito da vítima, e está em consonância com os valores usualmente arbitrados por este Sodalício em situações semelhantes.

Dessa forma, a manutenção da condenação e do
quantum
indenizatório é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos retro.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)